Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700397-95.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ANTONIA ADAO MIGUEL, CELESTINO JOAO PEREIRA RECORRIDO: CELESTINO JOAO PEREIRA, ANTONIA ADAO MIGUEL, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Na petição de ID 25698782, CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intimem-se CELESTINO JOÃO PEREIRA e ANTONIA ADÃO MIGUEL PEREIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificarem os termos da transação de ID 25698783. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024